Tribunal: STF
Processo: MS 40014
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo regimental em mandado de segurança. Incompetência desta Corte para processar e julgar Presidente da Assembleia Legislativa de Estado-membro e Governador de Estado. Rol taxativo das autoridades coatoras sujeitas ao STF. Decadência da impetração. Edição da lei complementar federal prevista no art. 18, §4º, da Constituição Federal. Ausência de direito líquido e certo. Inexistência de direito subjetivo à edição da referida lei. Omissão legislativa do Congresso Nacional. Inocorrência. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado em face da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado de Minas Gerais, bem como do Congresso Nacional.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na edição da Decisão nº 1/2000, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, bem como omissão do Congresso Nacional em regulamentar o art. 18, §4º, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandado de segurança impetrado em face da Assembleia Legislativa e do Governador do Estado de Minas Gerais. Rol taxativo das autoridades coatoras sujeitas à autoridade desta Corte em sede mandado de segurança (art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal).



    4. Decadência da impetração relativamente à edição da Decisão nº 1/2000, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.



    5. Ausência de direito líquido e certo do impetrante. Esta Corte concluiu pela inexistência de direito subjetivo à edição da lei complementar federal prevista no art. 18, § 4º, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.